Tribunal: CARF
Processo: 14751.000220/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000220/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.719 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
DIMENSIONAL CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2003
NFLD DEBCAD n° 37.118.510-6, de 27/03/2008.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS
LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o
DO CTN. OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARF No99. COMPROVAÇÃO
DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de
antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150,
§ 4 o do CTN e em consonância a Súmula CARF no 99.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere às
competências até 02/2003, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000220/2008-11
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000220/2008-11

de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 494 a 528), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 342 a 372), proferida em 19 de junho de 2009, consubstanciada no
Acórdão de no 11-26.735, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (PE), que, julgou procedente em parte o lançamento, cuja ementa abaixo se transcreve:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2003
INCONSTTTUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento da inconstitucionalidade de Lei nas decisões administrativas só pode
ser feito após manifestação, nesse sentido, do STF, do Senado Federal ou da Justiça
Federal.
INCRA. EMPRESA URBANA. SUJEIÇÃO.
As empresas urbanas também estio obrigadas ao recolhimento das contribuições para o
INCRA.
SEBRAE. EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. SUJEIÇÃO.
A sujeição à contribuição para o SEBRAE independente do porte da empresa.
Lançamento Procedente em Parte”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
Trata-se de notificação fiscal de lançamento de débito formalizada em
27/03/2008, contra a Recorrente.
De acordo com o relatório da notificação fiscal de lançamento de débito no
37.118.510-6 (e-fls. 80 a 88) trata-se de cobrança de contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes a: a) parte da empresa; b) financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
SAT; c) destinadas a terceiros (INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE E SALÁRIO EDUCAÇÃO); d)
as contribuições dos segurados empregados, e e) contribuições relativas a remuneração de
contribuintes individuais, do período de apuração de outubro de 2000 a dezembro de 2003.
Esclareceu a Fiscalização que constituem fatos geradores das contribuições: a)
lançadas as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, cuja mão de
obra foi empregada na execução da obra de construção civil, matriculada no cadastro Específico
do INSS – CEI com o número – 33.940.00865/77 – Edifício Residencial Luiz Felipe; b) os
pagamentos aos profissionais técnicos responsáveis pelos projetos construtivos; c) pagamentos a
outros contribuintes individuais.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000220/2008-11

Serviu como base para a constituição do crédito previdenciário: a) as folhas de
pagamento; b) as guias de recolhimento ao FGTS; c) informações prestadas à Previdência Social
por meio de GFIP; d) projetos arquitetônicos; e) anotações de responsabilidade técnica (ART); f)
memorial descritivo; g) boletim de classificação; h) habite-se, e i) os documentos solicitados nos
TIAD’s datados de 06/02/2008, 19/02/2008 e 07/03/2008.
Inconformada, a Recorrente apresentou impugnação à notificação fiscal de
lançamento de débito (e-fls. 196 a 290), em que alegou, em síntese:
a. Nulidade do lançamento em razão da decadência.
b. Inconstitucionalidade da Taxa Selic.
c. Ilegalidade e inconstitucionalidade da Contribuição ao INCRA exigida
de empresas urbanas.
d. Inexigibilidade da contribuição ao SEBRAE, que somente pode ser
exigido das empresas que se beneficiam do seu pagamento, ou seja,
micro e pequenas empresas.
Da Determinação de Realização de Diligência pela DRJ/CE e Acórdão da
DRJ/REC
Antes do julgamento, a DRJ/REC, em 13/08/2008, determinou à Fiscalização o
refazimento dos cálculos relativos ao levantamento CUB- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO,
relativo à obra matriculada no CEI no 33.940.00865/77, conforme orientações abaixo transcritas,
em razão do julgamento do STF, que culminou na publicação da Súmula Vinculante no 8, em
20/06/2008, eis que reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91.

Os cálculos foram refeitos, conforme determinado pela DRJ/CE, conforme e-fls.
324 a 336. Apesar da empresa ter sido devidamente intimada para se manifestar a respeito dos
cálculos, quedou-se inerte (e-fls. 340), pelo o quê os autos foram encaminhados para julgamento
pela DRJ/CE que julgou o lançamento procedente em parte, conforme abaixo descrito.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000220/2008-11

a) Em razão do julgamento do STF e publicação da Súmula Vinculante no 8,
restou consolidado que o prazo decadencial relativo às contribuições
previdenciárias é de 5 anos, por esta razão, restou reconhecida a
decadência das competências de 11/2002 e anteriores, conforme regra
contida no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, devendo ser
excluídas do lançamento, conforme valores abaixo discriminados.
Ademais, esclareceu-se que não há falar em homologação do lançamento,
em razão da regra exposta no § 4o do art. 150, do Código Tributário
Nacional em razão da existência de Representação para fins penais pela
ocorrência, em tese de crimes de sonegação previdenciária, falsidade
ideológica e estelionato, além de contravenção pena., sendo que tais fatos
não foram contestados pela contribuinte.

b) Quanto as alegações de inconstitucionalidade, restou esclarecido que não
cabe à instância administrativa estabelecer qualquer juízo sobre a
inobservância da Constituição Federal na redação de qualquer Lei ou
Decreto, sem que o Congresso Nacional ou Judiciário o tenham feito,
conforme art. 26-A, do Decreto no 70.235/72.
c) Quanto a aplicação da Taxa Selic, é perfeitamente aplicável, em razão de
expressa previsão legal.
d) Legítima a cobrança da contribuição ao INCRA, eis que sempre incidiu,
desde sua criação, sobre a folha de salários de todos os empregadores,
independentemente de suas atividades serem rurais ou urbanas, eis que se
trata de verdadeira contribuição social de intervenção no domínio
econômico, com fundamento no art. 149, da Constituição Federal.
e) Quanto a contribuição ao SEBRAE, único objeto da defesa, constitucional
a cobrança em razão da natureza jurídica de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, com fundamento no art. 149, da
Constituição Federal.
Cumpre esclarecer que após o julgamento dos autos pela DRJ, verificou-se que a
Recorrente, ao contrário do certificado anteriormente quanto a não apresentação da impugnação
a respeito da diligência realizada, apresentou a impugnação, tempestivamente, eis que intimada
em 05/05/2019, protocolou a impugnação em 12/05/2009 (e-fls. 379 a 461), que somente foi
juntada aos autos em 06/11/2009, em razão de estar aguardando o retorno do processo da DRJ
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000220/2008-11

(e-fls. 487). No entanto, em nada altera o resultado do julgamento, eis que a Recorrente, reiterou
os termos da impugnação anteriormente apresentada, quanto a inconstitucionalidade da Taxa
Selic, ilegalidade e inconstitucionalidade das contribuições ao INCRA e SEBRAE.
Portanto, nenhum prejuízo ao Recorrente, eis que todos os seus argumentos foram
devidamente considerados pela DRJ.
Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário foi interposto em 04 de dezembro de 2009 (e-fl. 494 a 528),
o sujeito passivo, alega, preliminarmente, a respeito da desnecessidade do arrolamento de bens,
em razão da Súmula vinculante no 21 do STF. Quanto aos demais temas, alega o seguinte:
a) A ocorrência da decadência para abranger, inclusive o exercício de 12/2002,
com aplicação da regra contida no art. 150, § 4o do Código Tributário
Nacional.
b) Inconstitucionalidade da Taxa Selic.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo. A recorrente foi intimada em 13/11/2009, conforme AR juntado aos autos
(e-fls. 536) e interpôs o Recurso em 04/12/209 (e-fls. 494 a 528), tendo respeitado, portanto, o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235/72.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 494 a 528).
Da Decadência
A Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, a teor das
disposições contidas no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional – CTN, por se tratar de
tributo sujeito ao lançamento por homologação.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000220/2008-11

Com razão o Recorrente, a teor do que dispõe a Súmula CARF no 99, que assim
preceitua:
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°,
do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se
referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração.”
Confira-se que no caso dos autos, a notificação do lançamento ocorreu em 30 de
março de 2008 (e-fl. 2) e, considerando os pagamentos parciais das contribuições previdenciárias
(e-fls. 30 a 36), nas seguintes competências:
2000
2001
2002
2003
Outubro
Janeiro
Janeiro
Janeiro
Novembro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Dezembro
Março
Março
Março
Décimo terceiro
Abril
Abril
Abril
Maio
Maio
Maio
Junho
Junho
Junho
Julho
Julho
Julho
Agosto
Agosto
Agosto
Novembro
Novembro
Novembro
Dezembro
Dezembro
Dezembro
Décimo Terceiro Décimo Terceiro Décimo Terceiro
Ademais, ao contrário do entendimento da DRJ para afastar a aplicação do art.
150, §4o, do Código Tributário Nacional, no sentido de que teria ocorrido, em tese, crimes de
sonegação previdenciária, falsidade ideológica e estelionato, não há nos autos a comprovação
efetiva de que tais crimes teriam ocorrido a justificar a aplicação da regra contida no art. 173, I,
do Código Tributário Nacional.
Desta maneira, aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias a regra quanto
aos lançamentos por homologação, ou seja, cujo termo inicial é a ocorrência do fato gerador.
Desta forma, podemos concluir que os lançamentos referentes ao período de
outubro de 2000 a fevereiro de 2003 foram fulminados pela decadência, considerando o disposto
no § 4o, do art. 150, do CTN e em consonância com a Súmula CARF no 99, acima transcrita.
Frise-se que a Delegacia de origem já havia feito o cálculo considerando a não
ocorrência de dolo, fraude e simulação, conforme se verifica à e-fl. 332.
Conforme se verifica, portanto, devido ao transcurso do prazo superior a cinco
anos, conclui-se que os períodos de outubro de 2000 a fevereiro de 2003, inclusive, estão
extintos em razão da decadência.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000220/2008-11

Do Mérito
 Das matérias não Impugnadas pelo Recorrente
Conforme se verifica da NFLD, foram levantados débitos relativos a
contribuições devidas à Seguridade social, correspondentes a: a) parte da empresa; b)
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – SAT; c) destinadas a terceiros
(INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE E SALÁRIO EDUCAÇÃO); d) as contribuições dos
segurados empregados, e e) contribuições relativas a remuneração de contribuintes individuais,
do período de apuração de outubro de 2000 a dezembro de 2003.
Da leitura da impugnação, verifica-se que somente foram contestadas as
contribuições devidas ao INCRA e SEBRAE, que restaram mantidas pela DRJ/REC, tendo se
restringido no Recurso Voluntário, apenas aos argumentos relativos à decadência e
inconstitucionalidade da Taxa Selic, motivo pelo qual tais matérias não contestadas são
consideradas como não impugnadas, tal como preceitua o art. 17, do Decreto no. 70.235/1972,
restringindo-se, na analise de mérito, quanto a inconstitucionalidade da Taxa Selic.
 Da Taxa Selic
Em relação a aplicação da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”
Portanto, não há qualquer ilegalidade na aplicação da Taxa Selic.
Cabe esclarecer que o CARF não é competente para se manifestar a respeito da
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme preconiza a Súmula CARF no 2.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam há
razão em parte à Recorrente, para declarar a decadência do lançamento no que concerne às
competências até fevereiro de 2003 e, quanto ao mérito, voto por negar provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a decadência do lançamento no que se refere às competências até 02/2003, inclusive.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000220/2008-11

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital